Tribunal: TJDFT
Processo: 0752271-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752271-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIS SANTOS ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Tendo em vista a renúncia do patrono do agravante (ID 80090745), intime o recorrente para regularizar a representação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 78, § 2o, I, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital